Tribunal: TJMT
Processo: 1058942-38.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058942-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), M. E. R. S. - CPF: 078.547.951-18 (EMBARGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), MAURICIO CESAR CARTANA SILVA - CPF: 701.958.700-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – BILHETE NO QUAL CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ REALIZADA PELA AVIANCA - VOO OPERADO PELA OCEANAIR - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA - AMBAS AS EMPRESAS AÉREAS PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 86766485).

Irresignada, a embargante aduz que os embargos declaratórios opostos têm como finalidade de prequestionamento.

Assevera que o artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, o qual na presente ação, esses requisitos não estão presentes, conforme brilhante entendimento do Nobre Magistrado a quo.

Sustenta que é uma sociedade estrangeira com estabelecimento no Brasil que opera apenas voos internacionais e não opera a rota realizada pelo recorrido.

Defende que firmou com a Oceanair Linhas Aéreas S/A –“Avianca”, tão somente, um Contrato de Licença de Uso da marca AVIANCA, mas com ela não pode ser confundida do ponto de vista societário, pois são empresas distintas que não possuem vinculação, de modo que cabia ao recorrido ter demandado contra a empresa que participou da relação fática (Oceanair Linhas Aéreas S.A.) mas não contra a Aerovias, que não possui qualquer relação com os fatos ocorridos (ID 87117991).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que os embargos declaratórios opostos têm como finalidade de prequestionamento.

Assevera que o artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, o qual na presente ação, esses requisitos não estão presentes, conforme brilhante entendimento do Nobre Magistrado a quo.

Sustenta que é uma sociedade estrangeira com estabelecimento no Brasil que opera apenas voos internacionais e não opera a rota realizada pelo recorrido.

Defende que firmou com a Oceanair Linhas Aéreas S/A –“Avianca”, tão somente, um Contrato de Licença de Uso da marca AVIANCA, mas com ela não pode ser confundida do ponto de vista societário, pois são empresas distintas que não possuem vinculação, de modo que cabia ao recorrido ter demandado contra a empresa que participou da relação fática (Oceanair Linhas Aéreas S.A.) mas não contra a Aerovias, que não possui qualquer relação com os fatos ocorridos (ID 87117991).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré/apelante, ora embargante, uma vez que o Recibo do Etkt – Eletronic Ticket Receipt, consta o nome Avianca (ID 77861130 – fls. 30), não especificando se Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca ou Oceanair Linhas Aéreas, de maneira que a utilização, pelas companhias, do mesmo nome fantasia “Avianca”, afigura-se suficiente para que o cliente entenda se tratar de mesma empresa, devendo ser aplicada, portanto, a Teoria da Aparência.

Logo, tratando-se de operação compartilhada entre companhias aéreas, todas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, o que conduz à rejeição da alega ilegitimidade passiva
ad causam
.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO –
Preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sob a alegação de que o voo foi operado pela Oceanair - Descabimento - Ambas as empresas aéreas pertencem ao mesmo grupo econômico - Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca - Preliminar afastada
. [...].
(TJSP; Apelação Cível 1054028-31.2019.8.26.0002; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021